Tribunal: TJDFT
Processo: 0700006-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR INDEFERIDO NA ORIGEM. ALEGAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME MAIS GRAVOSO. ORDEM NÃO ADMITIDA.
1. A decisão que indefere o pedido de prisão domiciliar desafia a interposição do recurso de agravo em execução.
2. Na esteira do entendimento dos Tribunais Superiores e deste eg. TJDFT, não se deve admitir a utilização do Habeas Corpus como sucedâneo recursal, sob pena de desvirtuamento do sistema processual e do rito célere do writ.
3. Caso o apenado tenha sido condenado a cumprir pena em regime inicial semiaberto, a expedição de mandado de prisão pelo Juízo da Execução é implicação natural resultante da condenação definitiva.
4. Ordem não admitida.